Tribunal: TRF3
Processo: 5891745-30.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento, ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A utilização dos embargos como via para rediscutir o mérito do julgado não encontra amparo legal.
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
590/907)

5891745-30.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5891745-30.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROBERTO CARLOS SIMOES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO No 53.831/64. MOTORISTA. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra acórdão da 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que, ao apreciar agravo interno interposto pela autarquia, negou provimento ao recurso quanto ao reconhecimento da atividade especial e deu parcial provimento apenas para adequar os consectários legais às disposições da EC 136/2025.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos de trabalho em atividade agropecuária anteriores a 29/04/1995, por enquadramento por categoria profissional com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64, e dos períodos trabalhados como motorista, com fundamento em Perfis Profissiográficos Previdenciários que apontaram exposição a níveis de ruído acima dos parâmetros legais vigentes à época. O reconhecimento desses períodos viabilizou a concessão dos benefícios de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (16/04/2015).

O embargante aponta vício de omissão, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, alegando que o acórdão deixou de se pronunciar expressamente sobre: (i) a impossibilidade de enquadrar como atividade agropecuária o labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura, sem comprovação da efetiva exposição a agente nocivo; e (ii) a insuficiência do PPP desprovido de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais para fins de comprovação da exposição ao agente nocivo ruído. Os embargos foram interpostos também para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a distinção entre atividade agropecuária e labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura, para fins de enquadramento por categoria profissional com base no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar especificamente a arguição de insuficiência do PPP em razão da ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais nos períodos de atividade como motorista, reconhecidos com base na exposição ao agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado, exclusivamente, a eliminar da decisão judicial vício de obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento, ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A utilização dos embargos como via para rediscutir o mérito do julgado não encontra amparo legal.

Quanto à primeira alegação de omissão, o acórdão embargado abordou o tema do enquadramento por categoria profissional dos trabalhadores na atividade agropecuária. O julgado fundamentou o reconhecimento dos períodos anteriores a 29/04/1995 com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64 e na demonstração dos vínculos empregatícios por meio de CTPS e extrato CNIS, concluindo pela suficiência do acervo probatório. A questão foi, portanto, decidida. A pretensão do embargante de que o acórdão adote, expressamente, a distinção entre atividade agropecuária em sentido estrito e labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura não configura vício de omissão. Configura dissidência quanto à interpretação e à valoração probatória adotadas, o que não é suprível pela via dos embargos declaratórios.

Quanto à segunda alegação de omissão, o acórdão também enfrentou a questão da comprovação da atividade especial pelo PPP. O julgado consignou que os PPPs apresentados indicam exposição a níveis de ruído acima dos parâmetros legais vigentes à época e que cabe ao INSS o dever de comprovar inconsistências ou omissões nos formulários, em conformidade com os precedentes do STJ e com o Tema 208 da TNU. A controvérsia sobre a suficiência formal dos PPPs foi, assim, apreciada. O que o embargante busca, neste ponto, é igualmente a revisão do juízo probatório formado no acórdão, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes quando a pretensão real é a rediscussão do mérito do julgado, a pretexto de sanar vício formal inexistente.

Para fins de prequestionamento, a configuração do requisito não exige a menção expressa, no acórdão recorrido, dos dispositivos legais tidos como violados. É imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que ocorreu no presente caso quanto às duas matérias suscitadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, ainda que opostos a pretexto de sanar vício de omissão formalmente alegado. 2. O acórdão que aprecia o enquadramento por categoria profissional de trabalhadores na atividade agropecuária, com fundamento no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64, e que valora o acervo probatório formado por CTPS, extrato CNIS e PPP, não incorre em omissão por não adotar expressamente a tese jurídica propugnada pelo embargante. 3. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos legais no acórdão recorrido, sendo suficiente que as questões tenham sido discutidas e decididas fundamentadamente."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5891745-30.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROBERTO CARLOS SIMOES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (ID 359630498), opostos pelo INSS contra acórdão, que deu parcial provimento ao seu agravo interno (ID 357632968).

Em síntese, o INSS alega omissão referente à alegação de impossibilidade de enquadrar como atividade agropecuária, para fins de aposentadoria especial, o labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura, inclusive o corte de cana-de-açúcar, sem comprovação da efetiva exposição a agente nocivo. Invoca, para tanto, o item 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64, o PUIL 452-PE do STJ e extensa jurisprudência do STJ e do TRF3. Aponta, ainda, segunda omissão consistente na ausência de manifestação do acórdão sobre a necessidade de prova técnica, PPP ou LTCAT, para a demonstração da exposição ao agente nocivo ruído, especialmente diante da circunstância de que o PPP juntado não indica o responsável técnico pelos registros ambientais para os períodos de 28/09/1983 a 14/05/1993, 06/06/1994 a 30/09/1995 e 29/02/1996 a 19/04/1999. Fundamenta-se no Tema 208 da TNU e na Pet. 10.262/RS do STJ. Os embargos foram opostos também para fins de prequestionamento, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

De acordo com as razões recursais, o acórdão teria sido omisso sobre dois pontos: a impossibilidade de enquadrar como atividade agropecuária o labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura, e a insuficiência do PPP desprovido de indicação de responsável técnico para comprovar a exposição ao agente nocivo ruído.

Entretanto, o que se observa é que o acórdão ora atacado não merece reparo algum. Isso porque a análise da matéria devolvida a este E. Tribunal Regional Federal foi feita em observância aos estritos ditames legais e jurisprudenciais. Quer dizer, não há qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria. Vejamos a exauriente análise realizada no acórdão ora atacado:

“Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, com relação à matéria principal, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Em relação à questão devolvida a esta C. Nona Turma, por meio do presente agravo interno, assim constou do decisum:

"Do enquadramento por categoria profissional de empregado rural de agropecuária

A atividade de trabalhadores na agropecuária é reconhecida como especial com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64. Aliás, nesse sentido já se posicionou esta C. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

(...)

Do caso dos autos

Na confrontação entre os períodos reconhecidos como de atividade especial na r. sentença e os períodos controversos impugnados pelo recurso de apelação interposto, observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte se restringe à análise da especialidade dos períodos contributivos trabalhados tanto na indústria agropecuária quanto como motorista.

Frise-se que se tornaram incontroversos os períodos contributivos reconhecidos administrativamente e/ou reconhecidos judicialmente, e não impugnados em sede recursal. Quanto aos demais períodos controvertidos, é preciso adentrar à análise da comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde e/ou integridade física, em observância das disposições contidas nos arts. 57 e 58, LBPS e dos arts. 64 a 70, Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial e/ou da aposentadoria por tempo de contribuição.

Quanto aos períodos contributivos em que a parte autora manteve vínculo empregatício em empregadores da indústria agropecuária, como exposto anteriormente, não há qualquer discussão no que se refere ao cabimento do respectivo reconhecimento de especialidade através do enquadramento por categoria profissional.

Logo, como a parte autora conseguiu demonstrar a natureza dos vínculos empregatícios alegados, por meio de sua CTPS e de extrato CNIS, todos os períodos anteriores a 29/04/1995 merecem ser reconhecidos como atividade especial.

Outrossim, quanto aos demais períodos contributivos em que a parte autora trabalhou como motorista, verifica-se que os respectivos PPPs apontam exposição a níveis de ruído acima dos parâmetros legais vigentes à época (ID 82091695 - p. 29 a 34; e ID 82091703 - p. 1 a 16).

Desta maneira, conclui-se que merece prosperar a pretensão recursal da parte autora uma vez que logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos dos direitos pleiteados, com base no art. 373, CPC.

Da análise do histórico contributivo da parte autora

Diante do acervo probatório formado nos autos e da análise acima realizada, observa-se que o histórico contributivo e a análise da carência exigida para o benefício previdenciário pretendido podem ser representados a partir da seguinte tabela:

(...)

Desta maneira, impõe-se o reconhecimento, a averbação e o cômputo dos seguintes períodos:

1) de 24/06/1979 a 17/08/1979 (EMPREITERA CURTI LTDA - TRABALHADOR RURAL), contado como especial 25;

2) de 08/10/1979 a 26/11/1979 (DOM BOSCO LTDA - TRABALHADOR RURAL), contado como especial 25;

3) de 05/12/1979 a 01/01/1980 (EMPREITEIRA CURTI LTDA - TRABALHADOR RURAL), contado como especial 25;

4) de 28/04/1980 a 16/06/1980 (CITROSUCO S/A - TRABALHADOR RURAL ), contado como especial 25;

5) de 22/06/1981 a 10/10/1981 (RURAL CRUZEIRO DO SUL LTDA - TRABALHADOR RURAL), contado como especial 25;

6) de 19/10/1981 a 08/05/1983 (RURAL CRUZEIRO DO SUL LTDA - TRABALHADOR RURAL), contado como especial 25;

7) de 11/06/1983 a 18/07/1983 (EMPREITEIRA TRIUNFO LTDA - TRABALHADOR RURAL), contado como especial 25;

8) de 19/07/1983 a 24/09/1983 (RURAL CRUZEIRO DO SUL LTDA - TRABALHADOR RURAL), contado como especial 25;

9) de 28/09/1983 a 14/05/1993 (BALDAN S/A - RUÍDO), contado como especial 25;

10) de 06/06/1994 a 01/12/2000 (BALDAN S/A - RUÍDO), contado como especial 25;

11) de 02/12/2000 a 26/08/2005 (AGRI-TILAGE LTDA - RUÍDO), contado como especial 25;

12) de 02/05/2006 a 16/05/2007 (SUELI FERNANDES), contado como comum;

13) de 11/03/2008 a 23/05/2013 (TRANSPORTADORA TRANSMACA LTDA - MOTORISTA - RUÍDO), contado como especial 25;

14) de 01/11/2013 a 30/08/2014 (TRANSPORTADORA TRANSMACA LTDA - MOTORISTA - RUÍDO), contado como especial 25; e

15) de 22/09/2014 a 16/04/2015 (TRANSPORTADORA TRANSTAG LTDA), contado como comum.

Sendo assim, conclui-se que a parte autora,desde 16/04/2015 (DER), tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, art. 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 29 anos, 6 meses e 13 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 383 meses, para o mínimo de 180 meses.

Além disso, a parte autora, desde 16/04/2015 (DER), tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na EC 20, art. 1o, altera CF art. 201, § 7o, I, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 42 anos, 11 meses e 11 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 383 meses, para o mínimo de 180 meses.

Neste contexto, consigna-se que, em prol do princípio do melhor benefício, incumbe à parte autora escolher o benefício mais vantajoso na fase de cumprimento e execução ou no próprio âmbito administrativo (STJ, Tema Repetitivo 1018).

Por fim, cumpre esclarecer que a análise do histórico contributivo indicada na presente tabela busca tão somente detalhar a existência dos requisitos para a concessão dos benefícios pleiteados, em especial a carência e tempo de contribuição, sem prejuízo da apuração do quantum debeatur na fase de cumprimento de sentença, sendo esse o momento processual oportuno para apuração dos salários de contribuição e outros fatores determinantes ao cálculo da renda mensal inicial do benefício.".

Logo, não há que se falar em omissão ou qualquer vício na decisão ora impugnada, razão pela qual se conclui que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.”

Como é possível observar, o referido analisou de forma exauriente todas as questões fáticas e jurídicas relevantes e pertinentes ao caso concreto, assim como fundamentadamente cotejou o acervo probatório formado nos autos, para concluir pela improcedência dos pedidos veiculados na presente ação judicial.

No que se refere à primeira alegação, o acórdão se pronunciou expressamente sobre o tema do enquadramento por categoria profissional dos trabalhadores na agropecuária. Fundamentou o reconhecimento dos períodos controvertidos anteriores a 29/04/1995 com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64 e na demonstração dos vínculos empregatícios por meio de CTPS e extrato CNIS, consignando que o acervo probatório era suficiente para o enquadramento. A pretensão do embargante de que o acórdão adote expressamente a distinção entre atividade agropecuária em sentido estrito e labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura não configura vício de omissão. Configura, em verdade, dissidência quanto à interpretação e à valoração probatória adotadas. Os embargos de declaração, porém, não são a via adequada para tal fim.

No tocante à segunda alegação, o acórdão também enfrentou a questão da prova da atividade especial. Consignou que os PPPs apresentados indicam exposição a níveis de ruído acima dos parâmetros legais vigentes à época dos períodos reconhecidos e que cabe ao INSS o dever de comprovar inconsistências ou omissões nos formulários, em conformidade com os precedentes do STJ e com o Tema 208 da TNU. A controvérsia sobre a suficiência formal dos PPPs foi, portanto, apreciada.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão decidiu a questão, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante. Isso significa que a insurgência revela, em essência, o intuito de obter nova apreciação da matéria já julgada, o que configura caráter infringente, inadmissível pela via dos embargos de declaração.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Além disso, é pacifico que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO No 53.831/64. MOTORISTA. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra acórdão da 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que, ao apreciar agravo interno interposto pela autarquia, negou provimento ao recurso quanto ao reconhecimento da atividade especial e deu parcial provimento apenas para adequar os consectários legais às disposições da EC 136/2025.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos de trabalho em atividade agropecuária anteriores a 29/04/1995, por enquadramento por categoria profissional com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64, e dos períodos trabalhados como motorista, com fundamento em Perfis Profissiográficos Previdenciários que apontaram exposição a níveis de ruído acima dos parâmetros legais vigentes à época. O reconhecimento desses períodos viabilizou a concessão dos benefícios de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (16/04/2015).

O embargante aponta vício de omissão, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, alegando que o acórdão deixou de se pronunciar expressamente sobre: (i) a impossibilidade de enquadrar como atividade agropecuária o labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura, sem comprovação da efetiva exposição a agente nocivo; e (ii) a insuficiência do PPP desprovido de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais para fins de comprovação da exposição ao agente nocivo ruído. Os embargos foram interpostos também para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a distinção entre atividade agropecuária e labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura, para fins de enquadramento por categoria profissional com base no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar especificamente a arguição de insuficiência do PPP em razão da ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais nos períodos de atividade como motorista, reconhecidos com base na exposição ao agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado, exclusivamente, a eliminar da decisão judicial vício de obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento, ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A utilização dos embargos como via para rediscutir o mérito do julgado não encontra amparo legal.

Quanto à primeira alegação de omissão, o acórdão embargado abordou o tema do enquadramento por categoria profissional dos trabalhadores na atividade agropecuária. O julgado fundamentou o reconhecimento dos períodos anteriores a 29/04/1995 com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64 e na demonstração dos vínculos empregatícios por meio de CTPS e extrato CNIS, concluindo pela suficiência do acervo probatório. A questão foi, portanto, decidida. A pretensão do embargante de que o acórdão adote, expressamente, a distinção entre atividade agropecuária em sentido estrito e labor exercido exclusivamente na pecuária ou na lavoura não configura vício de omissão. Configura dissidência quanto à interpretação e à valoração probatória adotadas, o que não é suprível pela via dos embargos declaratórios.

Quanto à segunda alegação de omissão, o acórdão também enfrentou a questão da comprovação da atividade especial pelo PPP. O julgado consignou que os PPPs apresentados indicam exposição a níveis de ruído acima dos parâmetros legais vigentes à época e que cabe ao INSS o dever de comprovar inconsistências ou omissões nos formulários, em conformidade com os precedentes do STJ e com o Tema 208 da TNU. A controvérsia sobre a suficiência formal dos PPPs foi, assim, apreciada. O que o embargante busca, neste ponto, é igualmente a revisão do juízo probatório formado no acórdão, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes quando a pretensão real é a rediscussão do mérito do julgado, a pretexto de sanar vício formal inexistente.

Para fins de prequestionamento, a configuração do requisito não exige a menção expressa, no acórdão recorrido, dos dispositivos legais tidos como violados. É imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que ocorreu no presente caso quanto às duas matérias suscitadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, ainda que opostos a pretexto de sanar vício de omissão formalmente alegado. 2. O acórdão que aprecia o enquadramento por categoria profissional de trabalhadores na atividade agropecuária, com fundamento no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64, e que valora o acervo probatório formado por CTPS, extrato CNIS e PPP, não incorre em omissão por não adotar expressamente a tese jurídica propugnada pelo embargante. 3. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos legais no acórdão recorrido, sendo suficiente que as questões tenham sido discutidas e decididas fundamentadamente."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão